Tribunal: TCU
Processo: 029.362/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto por Francisco Araújo Galeno,ex-prefeito municipal de Luis Correia - PI, contra o Acórdão 8326/2018-TCU-2a Câmara da relatoria do Min. André Luís de Carvalho, que julgouirregulares suas contas, com débito e multa, por ocasião da não aprovação da prestação de contas do convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor dos srs. Antônio José dos Santos Lima (gestão 2005/2008) e Francisco Araújo Galeno (gestão 2009/2012), ex-prefeitos, tendo em vista a não aprovação da prestação de contas dos recursos atinentes ao Convênio 875/2005, celebrado com o município de Luís Correia/PI, no valor total reformulado de R$ 306.899,80, para execução de sistema de abastecimento de água nos Povoados Baixão e Seriema, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 8326/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, conferir aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8326/2018-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: " 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Araújo Galeno, nos termos dos arts. 16, III, "a", e 19, parágrafo único, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. aplicar em desfavor de Francisco Araújo Galeno a multa prevista no art. 58, I, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; "; 9.3. dar ciência da presente decisão ao recorrente e demais interessados.